Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728831-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CRISLAYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão (id 28835668, p. 4-5) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0706128-49.2021.8.07.0014), ajuizada pelo ora agravante contra Crislayne Cristina Rodrigues da Silva, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Nos autos do processo originário (feito n. 0706128.49.2021.8.07.0014) foi proferida sentença no dia 20.9.2021. O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento (id 29225341). O agravante apresenta petição (id 29437158) informando que, em virtude da sentença proferida em primeira instância, ocorreu a perda do objeto do recurso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator